Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735076-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: A Rossetto Engenharia Ltda Impetrado: Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de “pedido de reconsideração” manejado pela sociedade empresária A Rossetto Engenharia Ltda (Id. 64126317), contra a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado pela impetrante (Id. 63217183). A sociedade empresária impetrante, em síntese, reitera os argumentos articulados na petição inicial do mandado de segurança. Alega que se aproxima da fase de homologação o procedimento licitatório em destaque na causa de pedir, instaurado por meio do Edital de Concorrência no 8/2023-SODF. Requer, assim, a reconsideração do provimento jurisdicional referido, com o subsequente deferimento da medida liminar articulada no Mandado de Segurança. É a exposição. Decido. O chamado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de interrupção ou de suspensão da eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso a sociedade empresária recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o indeferimento da medida liminar. Por essa razão deve subsistir a fundamentação empregada anteriormente, assim exposta (Id. 63217183): “A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a permanência da impetrante no curso do procedimento licitatório instaurado pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Inicialmente é preciso observar as regras alusivas à fase de julgamento das propostas da licitação ora examinada, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que, no presente caso, é o Edital de Concorrência no 8/2023-SODF (Id. 63173112) assim redigido: “10.1 - No dia, hora e local especificados no subitem 1.1 deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes no 01-DOCUMENTAÇÃO, no 02-PROPOSTA TÉCNICA, e no 03-PROPOSTA PREÇO, numerando-os de acordo com a ordem de entrega. 10.1.1 - Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será recebido. 10.2 - Concluído o recebimento dos envelopes, terá início a abertura dos ENVELOPES No 01, contendo a documentação de habilitação que será conferida e examinada pela COMISSÃO. (omissis) 10.6 - Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta Técnica dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. (omissis) 10.7 - Após o procedimento de julgamento das propostas técnicas, os Envelopes no 03 - Proposta de Preço dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que no procedimento licitatório ora questionado foi fixado o exame sucessivo dos envelopes relativos: a) aos documentos fornecidos pelos licitantes, b) às suas “técnicas” e, ao final, c) os respectivos preços dos serviços a serem prestados. A análise dos referidos envelopes, de modo oportuno e individual, deve atender aos princípios que regem as licitações, dentre os quais a igualdade entre os licitantes e o sigilo na apresentação das propostas, com fundamento nas regras previstas nos artigos 3o, § 3o, e 44, § 1o, ambos da Lei no 8.666/1993. Os elementos de prova trazidos a exame até o momento não permitem, no entanto, afirmar-se com segurança que por ocasião da “proposta técnica” formulada pela impetrante não teria havido a anunciada quebra do sigilo da proposta, com a divulgação antecipada do preço aludido. como afirmado pela autoridade impetrada (Id. 63173158). Não é possível afirmar, a priori, com efeito, que estaria evidenciada a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder manifesto, nem mesmo que os documentos trazidos a exame seriam suficientemente claros a respeito da superação da presunção de legitimidade e de legalidade do ato administrativo ora sob censura. A impetrante não trouxe aos presentes autos os envelopes encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, cujo exame poderia proporcionar a eventual ocorrência de ofensa às regras previstas no instrumento convocatório. Por essa razão não há como valorar-se a situação jurídica ora ostentada pela impetrante, efetivamente, como "direito líquido e certo", tampouco seria correto atribuir às provas ora produzidas nos autos o caráter de "pré-constituídas". A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERRACAP. LICITAÇÃO DE IMÓVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado ‘a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’ (art. 1o da Lei 12.016/2009). 2. Ausente o direito líquido e certo diante da necessidade de dilação probatória, a fim de que sejam elucidadas as questões de fato levantadas, quanto à ausência de implementação de infraestrutura na área do imóvel licitado. 3. A obrigação de pagamento decorrente do contrato administrativo não pode ser afastada em sede de mandado de segurança, ante a presunção de legitimidade e veracidade das cláusulas nele inseridas. 4. A cobrança de correção monetária, multa ou juros decorre de expressa disposição legal e não pode ser obstada em sede mandamental. 5. Ausente a prova pré-constituída, carece à Impetrante o direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança, mostrando-se devido o indeferimento da petição inicial. 6. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1707224, 0714362-71.2022.8.07.0018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO VICIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O mandado de segurança é idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. Direito líquido e certo é aquele demonstrado por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. 3. No caso, há o enquadramento formal do procedimento licitatório às disposições da Lei n° 12.232/2010 e às normas do Edital de Licitação Concorrência n° 1/2021- SECOM/DF, que prevê a faculdade de a Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da concorrência, efetuar diligência para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente das propostas técnicas e de preço e dos documentos de habilitação (item 29.1 do edital). 4. As atas e documentos produzidos têm presunção de veracidade, os quais somente podem ser ilididos por prova em contrário. 5. Eventuais suspeitas sobre a realização das sessões pela Subcomissão Técnica, inserção posterior de justificativa e, especialmente, o direcionamento da licitação em favor de 3 das 4 empresas escolhidas, exige dilação probatória, o que não pode ser realizada em mandado de segurança. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 1417817, 0726798-53.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MELHOR PROPOSTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída para que seja revisto resultado de licitação baseado em juízo técnico a respeito da conformidade da proposta vencedora ao conteúdo do edital, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 4. Ordem denegada.” (Acórdão no 1319969, 0740193-49.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos, indefiro o requerimento liminar.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para o exame do mandado de segurança. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator